Tribunal: STF
Processo: RE 75911
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Prazo para preparo, de acordo com o art. 845, § 5º, do Código de Processo Civil. As custas dos atos judiciais, praticados a requerimento da Fazendo Pública, são pagas, afinal, pela parte vencida ( C.P.C. art. 56, § 1º). Recurso conhecido e provido.